Tribunal: STF
Processo: AP 1693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de PATRICIA FERNANDA FRANCO VIEIRA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 20/9/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.693 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2025).
Em 25/11/2025, encerrado o interrogatório da ré e as partes  intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402 do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa.
A  Procuradoria-Geral da República requereu a título de diligência que se oficie à Polícia Federal “para encaminhar os vídeos referenciados na IPJ-A n. 227/2023, [...], bem como encaminhar o Laudo n. 1303/2023-SETEC/SR/PF/MG e o Laudo n. 1143/2023-SETEC/SR/PF/MG, gerados a partir da extração de conteúdo do material apreendido da acusada” (eDoc. 327).
É o breve relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, e cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.
Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República requereu a intimação da autoridade policial para que disponibilize as mídias referenciadas na Informação de Polícia Judiciária, bem como os laudos periciais, razão pela qual verifico a necessidade e pertinência do pleito ministerial.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF e do art. 402 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de diligências formulado pela Procuradoria-Geral da República e DETERMINO à Polícia Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilize nestes autos as mídias requeridas na manifestação ministerial, em meio que permita amplo acesso às partes, e os Laudos 1303/2023-SETEC/SR/PF/MG e 1143/2023-SETEC/SR/PF/MG, gerados a partir da extração de conteúdo do material apreendido da acusada.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente